Tribunal: TJDFT
Processo: 0736831-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736831-36.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA D ABADIA LOBO SALLES, AUGUSTO SALLES RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. BEM DE FAMÍLIA. AÇÃO ANTERIOR. NULIDADE DO LEILÃO E ALEGAÇÃO DE PROTEÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença de extinção por litispendência, proferida em ação ordinária em que os autores pleitearam a nulidade de cláusula contratual que indicou o bem imóvel, como garantia de alienação fiduciária de terceiro, sob alegação de ser bem de família. 1.1. Em suas razões recursais, argumentam que não há litispendência com a ação proposta perante o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, em que apelantes, pleitearam a nulidade do leilão do bem dado em garantia do contrato de alienação fiduciária, sob alegação de ausência de intimação da hasta pública, preço vil e bem de família. 2. Veja. A questão foi devidamente analisada naquele Juízo, que firmou entendimento no sentido de que é descabida a invocação da proteção do bem de família. Porquanto. Os autores entregaram o bem como garantia do contrato de alienação fiduciária. 2.1. Nos presentes autos, os apelantes pleiteam a declaração de nulidade da cláusula contratual do negócio jurídico firmado que prevê o bem de família, dado em garantia em alienação fiduciária de terceiro. 2.2. Assim, é forçoso o reconhecendo de repetição de ação idêntica em curso, uma vez que as partes, os pedidos e a causa de pedir da presente demanda são idênticos aos julgados na ação no 0722098-02.2019.8.07.000, que visou a declaração de nulidade do leilão, sob alegação de que o imóvel a ser levado à hasta seria bem de família, e, portanto, importaria na nulidade da cláusula contratual que o instituiu, devendo, portanto, ser reconhecida a litispendência. 2.3. Caso configurada a litispendência (pressuposto processual negativo), a relação processual não se desenvolverá validamente. Logo, a ausência de litispendência é pressuposto de validade do processo. O Código de Processo Civil define a sua ocorrência quando são ajuizadas ações idênticas em que há correspondência dos seus elementos: partes, causa de pedir (próxima e remota) e pedido (mediato e imediato), como é o caso da presente demanda e a distribuída junto ao Juízo da 24a Vara Cível de Brasília. 3. A sentença da ação anulatória tem força nos limites em que foi decidida, não podendo o juiz decidir novamente as mesmas questões, conforme o art. 468 e 471 do Código de Processo Civil. 4. Precedente: “(...) Tendo o bem imóvel sido dado em garantia à Cédula de Crédito Bancário, na modalidade de alienação fiduciária, fica constituída a propriedade fiduciária do imóvel em favor do credor, nos termos do art. 23 da Lei no 9.514/97. 2. Considerando tratar-se de acordo de vontades validamente firmado, e ainda inexistente qualquer prova de vícios de consentimento, não há lastro para excluir os efeitos do "pacta sunt servanda" sobre o contrato acessório de alienação fiduciária em garantia, uma vez o proprietário do bem imóvel dado em garantia tenha assinado a Cédula de Crédito Bancário na qualidade de avalista e, ainda, na qualidade de interveniente-garante e fiel depositário, não podendo se beneficiar da própria torpeza e alegar neste momento a proteção do bem de família prevista na Lei no 8.009/90. 3. O conceito de devedor estabelecido no artigo 22 da Lei 9.514/97 não afasta a possibilidade de que terceiro voluntariamente integre o contrato como fiduciante, possuindo o Superior Tribunal de Justiça entendimento nesse sentido (REsp 16242/SP)”. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (07009437720188070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 17/04/2018). 5. Apelo improvido. Os recorrentes apontam ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, a inexistência da identidade de ações, conforme foi reconhecida, pois não teriam repetido demanda em curso, uma vez que o pedido e a causa de pedir aduzidos seriam diversos; b) artigos 1o da Lei 8.009/1990, 6o e 422, ambos do Código Civil, defendendo a nulidade da “cláusula contratual que estipulou bem de família como garantia de contrato bancário”, máxime no caso dos autos em que o bem foi dado como garantia em contrato de financiamento firmado por terceiro - pessoa jurídica -, não se tratando, assim, de dívida constituída em prol da economia familiar. No aspecto, colacionam julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pedem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON BUGANZA JÚNIOR, OAB/DF 1973-A (ID. 32569453 - Pág. 16). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, porquanto a conclusão do acórdão no sentido de que “as partes, os pedidos e a causa de pedir da presente demanda são idênticos aos julgados na ação no 0722098-02.2019.8.07.000, que visou a declaração de nulidade do leilão, sob alegação de que o imóvel a ser levado à hasta seria bem de família, e, portanto, importaria na nulidade da cláusula contratual que o instituiu” (ID 29570058 - Pág. 8), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 1o da Lei 8.009/1990, 6o e 422, ambos do CC, tampouco quanto ao suscitado dissenso pretoriano, pois o entendimento da turma julgadora ao consignar que “tendo os contratantes, de forma livre e consciente, ofertado o imóvel em garantia quando da emissão da cédula de crédito, não podem, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, suscitar a impenhorabilidade” (ID 29570058 - Pág. 9), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OBRIGAÇÕES EM GERAL. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE GARANTIA. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a expectativa da parte. 3. A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado (artigo 1.021 do CPC/2015) afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. É possível a disposição de imóvel bem de família na esfera da alienação fiduciária. 5. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária. 6. Na hipótese, a revisão das conclusões do aresto impugnado acerca da inclusão do imóvel como uma das garantias da obrigação encontra óbice nas Súmulas nos 5 e 7/STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1719444/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/8/2021) (g.n.). A propósito, confira-se ainda o REsp 1969827, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/3/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado NELSON BUGANZA JÚNIOR, OAB/DF 1973-A, cujos instrumentos procuratórios são vistos no ID 25603404. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029